Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017289-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTES
:
BANCO SAFRA S.A
e
GRUPO LFPEC
E OUTROS

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÔMPUTO DO STAY PERIOD. DEDUÇÃO DE PRAZO DE TUTELA CAUTELAR. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. e Grupo LFPEC e outros contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

2.
Os embargos alegam omissão quanto: (i) ao cômputo do prazo de tutela cautelar extinta no cálculo do
stay

period
; e (
ii
) à análise da legitimidade de pessoa física como produtora rural habilitada à recuperação. Pleito de efeitos infringentes e prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o período de suspensão das execuções concedido em tutela cautelar antecedente deve ser deduzido do prazo de 180 dias do
stay

period
previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005;

(
ii
) saber se houve omissão na análise da condição de produtora rural de pessoa física incluída no polo passivo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada o tema da dedução temporal, reconhecendo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period

por meio de medida cautelar, conforme os
arts
. 6º, § 12, e 20-B, § 3º, da L. 11.101/2005.

5. Restou consignado que a tutela cautelar, embora autônoma, tinha a mesma finalidade do
stay

period
e envolvia partes que, ainda que parcialmente coincidentes, integram o mesmo grupo econômico, justificando a contagem do prazo desde sua concessão.

6. Quanto à legitimidade da produtora rural incluída na recuperação judicial, o colegiado registrou que os documentos apresentados (DIRPF, LCDPR e balanços contábeis) comprovaram o exercício contínuo e relevante da atividade rural, nos moldes do art. 48, §§ 3º a 5º, da L. 11.101/2005.

7. Não se constatou vício de omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos veiculam mera irresignação com o resultado do julgamento.

8. O prequestionamento foi reconhecido nos termos da fundamentação, para efeito de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É legítima a dedução do período de suspensão deferido em tutela cautelar antecedente do prazo de 180 dias do
stay

period
previsto na L. 11.101/2005, quando a medida antecipatória antecipa os efeitos da recuperação judicial. 2. A inclusão de pessoa física na recuperação judicial como produtora rural exige comprovação documental de exercício regular, contínuo e relevante da atividade, nos termos do art. 48, § 3º, da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 12; 20-B, § 3º; art. 48, §§ 3º a 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.08.2020; TJ-MT, AI 1022926-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A e
GRUPO LFPEC
E OUTROS
, contra acórdão proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S.A e FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017289-72.2025.8.11.0000, julgado pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O primeiro embargo foi interposto pelo Grupo LFPEC
e outros
, na qualidade de parte recorrida na origem, que alegou omissão quanto à análise da impossibilidade de se computar o prazo de 60 dias de uma medida cautelar extinta no cálculo do
stay

period
, conforme o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005. Sustenta que a cautelar foi extinta sem resolução de mérito e que a recuperação judicial foi proposta de forma autônoma, com nova distribuição, partes distintas e sem relação jurídica direta entre os feitos. Por isso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a impossibilidade da dedução temporal.

O segundo embargo foi interposto pelo Banco Safra, agravante originário, também com fundamento em omissões existentes no acórdão.

Sustenta que o Tribunal deixou de se manifestar sobre argumentos fáticos e jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia e requer o saneamento dessas omissões, com eventual aplicação de efeitos infringentes, caso reconhecida a relevância das teses. O embargante também requer expressamente o
prequestionamento de dispositivos constitucionais, civis e processuais, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ambas as partes, ainda que por fundamentos diversos, pleiteiam que o Tribunal reanalise aspectos relevantes do acórdão proferido, alegando ausência de manifestação judicial sobre pontos essenciais ao julgamento.

As alegações versam sobre o alcance e a forma de contagem do
stay

period
na recuperação judicial, sendo ponto central a dedução (ou não) de prazo cautelar extinto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES
:
BANCO SAFRA S.A
e
GRUPO LFPEC
E OUTROS
.

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

C
onforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. e pelo GRUPO LFPEC E OUTROS, em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Como já mencionado, o primeiro recurso foi interposto pelo Grupo LFPEC e outros, na qualidade de parte recorrida na origem, sob a alegação de omissão quanto à análise da impossibilidade de se computar o prazo de 60 dias referente a medida cautelar extinta no cômputo do
stay

period
, nos termos do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A parte embargante sustenta que referida medida cautelar foi extinta sem resolução de mérito, e que a recuperação judicial foi ajuizada de forma autônoma, com nova distribuição, partes distintas e sem vínculo jurídico direto com a cautelar mencionada.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de dedução temporal do referido prazo no cálculo do
stay

period
.

Por sua vez, o segundo recurso foi interposto pelo Banco Safra, agravante originário, também com fundamento em alegadas omissões no acórdão.

Alega que esta Corte teria deixado de se manifestar sobre argumentos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia, tal como a ilegitimidade de umas das sócias, requerendo o saneamento dessas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a pertinência das teses invocadas.

Adicionalmente, requer expressamente o prequestionamento de dispositivos constitucionais, civis e processuais, com vistas a viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Pois bem.

Como é sabido, o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em análise, ambas as partes embargantes, embora por fundamentos distintos, pleiteiam a reanálise de aspectos relevantes do acórdão proferido, sob a alegação de omissão quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Feita essa breve exposição, passo ao exame das teses suscitadas nos recursos de embargos de declaração apresentados.

Das razões
contidas nos embargos de declaração opostos por
Grupo LFPEC e outros
.

Da impossibilidade de dedução do prazo de
stay

period
.

A parte embargante alega que a decisão teria deixado de enfrentar o argumento de inexistência de identidade entre os feitos — tanto no aspecto objetivo quanto no subjetivo —, razão pela qual não seria juridicamente possível falar-se em sucessão ou continuidade entre a medida cautelar e o pedido de recuperação judicial.

Ocorre que, no caso em análise, constata-se mero inconformismo da embargante com o conteúdo do acórdão recorrido, o qual apreciou a matéria de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, além de aplicar corretamente a legislação pertinente.

Ainda assim, em atenção ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, e com o objetivo de afastar quaisquer dúvidas, passo a enfrentar as teses suscitadas nos presentes embargos de declaração.

Com efeito, extrai-se do recurso interposto pelo Grupo LFPEC e outros que, apesar das alegações de omissão na decisão, sob o fundamento de que o acórdão teria deixado de considerar que a tutela cautelar mencionada foi extinta sem resolução de mérito — o que afastaria sua aptidão jurídica para justificar a dedução do prazo no cálculo do
stay

period
, nos termos do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 —, a matéria foi suficientemente enfrentada.

Ao se analisar o acórdão embargado, verifica-se que o colegiado, com respaldo na doutrina e na jurisprudência, entendeu que a antecipação dos efeitos típicos do
stay

period
por meio da tutela cautelar deferida anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial autoriza, sim, a contagem do período de suspensão desde o início da cautelar.

Confira-se:

“[...]
Concernente a contagem do prazo de
stay

period
, O agravante sustenta que o prazo previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, deveria ser reduzido, na medida em que este foi concedido de modo antecipado nos autos do Processo nº 1027356-07.2024.8.11.0041.

O relator assentou o seguinte:

“(...) conforme se depreende da análise minuciosa dos autos, a medida cautelar mencionada foi proferida em processo autônomo, com partes distintas, já extinto, em 18/03/2025 e sem qualquer correlação com o marco inicial do
stay

period
fixado na presente recuperação judicial.

Dessa forma, a decisão fustigada revela-se autônoma e revestida de regularidade, por ter sido proferida nos estritos limites do procedimento previsto na Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível o aproveitamento ou a análise exauriente de decisões pretéritas e alheias ao processo
recuperacional
em curso.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte agravante.” (grifo no original)

Com todas as vênias, ouso discordar do entendimento em questão e esclareço os motivos.

Em primeiro lugar, em consulta aos autos n. 1027356-07.2024.8.11.0041, o que se extrai é que esta foi proposta por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, RICARDO PEREIRA BARBOSA, LF PEC MATO GROSSO LTDA., LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, FERREIRA CAMACHO E CIA LTDA., LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA. e LF HOLDING LTDA.

Noutro giro, a recuperação judicial em questão foi apresentada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA e LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES – em conjunto denominados GRUPO LF PEC.

Percebe-se, assim, que apesar de todas as empresas do Grupo LF PEC não figurarem no polo ativo da medida cautelar n. 1027356-07.2024.8.11.0041, parte das empresas figurou, não podendo, assim, ser suscitado quer o GRUPO LF PEC não fazia parte daquela demanda. A única alteração relevante foi da pessoa física RICARDO PEREIRA BARBOSA, que não figura na presente recuperação judicial.

Contudo, não se pode perder que a causa de pedir da “TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” n. 1027356-07.2024.8.11.0041 era “obter a suspensão do curso das ações e execuções e eventuais medidas expropriatórias referentes aos bens essenciais à manutenção da atividade empresária, enquanto, concomitante, sentam-se à mesa para negociar com seus credores.” (id. 160621729 – pág. 4)

Acerca da temática O prof. Fábio Ulhoa Coelho, ensina-nos:

"Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores. Por isso, a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alterada ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue". (in "Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas", 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005).

Naqueles autos houve a concessão de tutela de urgência (id. 161111632) nos seguintes termos:

“1) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, nos termos do §1º, do art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, para suspender, pelo prazo e 60 (sessenta) dias corridos, as ações e execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação/mediação contra as requerentes, cabendo aos requerentes a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. Esse prazo deverá ser deduzido do chamado
stay

period
previsto no art. 6º da LRF, caso sobrevenha pedido de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial (LRF – art. 20-B, §3º).

1.1) Em razão da suspensão ora deferida, os credores convidados ficam impedidos de promover qualquer ato expropriatório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos.

1.2) Ficam os requerentes advertidos quanto ao disposto no §2º e parágrafo único do 20-C, todos da Lei 11.101/05.

2) AUTORIZO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3º, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento.” (grifo no original)

É sabido que Lei 14.112/2020 trouxe algumas alterações na LRF, dentre elas, a previsão expressa de que o período de blindagem de 180 dias admite a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, consoante o teor do § 4º do art. 6º, alhures transcrito.

No entanto, a Lei 14.112/2020 trouxe outra importante mudança na Lei de Recuperação Judicial e Falências ao prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória, suprindo uma lacuna na lei anterior, ao preconizar a possibilidade de o juiz, nos moldes do art. 300 do CPC, antecipar os efeitos do período de blindagem antes do deferimento da recuperação judicial, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
( Código
de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.” (negritei)

Assim, a alegação de que a cautelar se referida a processo autônomo, não gera, no meu entendimento, repercussão a afastar o reconhecimento da incidência de efeitos na presente recuperação judicial, pois é certo que as cautelares preparatórias são tipicamente manejas através de demandas autônomas.

Ademais, vislumbra-se que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, o juízo de origem expressamente antecipou os efeitos do
stay

period
, o que se faz possível na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ressalta-se que o pedido de tutela de urgência ter sido deferido mediante fundamento diverso do apresentado pela
recuperanda
sequer enseja nulidade processual, porquanto o magistrado está
adstrito
aos fatos e pedidos, não se restringindo à fundamentação jurídica. Ademais, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/20, já vigente quando do deferimento da tutela de urgência para concessão acautelatória do
stay

period
, houve inclusão do § 12º no art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, o qual passou a prever que "observado o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial".

O art. 20-B, § 3º, da Lei 11.101/2005, fundamento legal daquela decisão, passou a prever expressamente que "se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º desta Lei".

Não se pode, portanto, olvidar da intenção do legislador em se observar a dedução do período decorrido em sede de antecipação dos seus efeitos do prazo de 180 dias. A partir de uma interpretação sistemática e lógica, evidente o cabimento da subtração dos dias quando antecipados os efeitos em sede de antecipação da tutela requerida incidentalmente após a propositura do feito, mas antes da condição de deferimento do processamento, de modo que o termo inicial da contagem do prazo do
stay

period
passa a ser da antecipação, e não do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido a jurisprudência vem se orientando, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO JURÍDICO DE ANTECIPAÇÃO DO STAY PERIOD PARA CONCESSÃO DOS EFEITOS CONDIZENTES PRETENDIDOS PELA PARTE NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEDUÇÃO DO PERÍODO TRANSCORRIDO DO PRAZO DE 180 DIAS DURANTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO ULTERIOR DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSIÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ART. 6º, § 12, DA LEI Nº 11.101/2005. ART. 300, DO CPC. PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA RECUPERANDA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA TUMULTO PROCESSUAL E MANIFESTA INSEGURANÇA JURÍDICA. - Vislumbra-se que quando do deferimento dos efeitos pretendidos pela
recuperanda
, condizentes aos do
stay

period
, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, não houve interposição de recurso, de modo que a pretensão de ora se valer de fundamento diverso, sob o argumento de que a decisão teria sido equivocada, se revela preclusa.- Uma vez antecipados os efeitos, em sede de tutela de urgência, o termo inicial da contagem do prazo de 180 dias passa a ser da antecipação, e não apenas do ulterior deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.- (...). AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE EFEITOS SUSPENSIVO E ATIVO AO RECURSO PRINCIPAL. JULGAMENTO PREJUDICADO. Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interposto contra a decisão que não atribuiu efeitos suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento não
provido. Agravo interno prejudicado.” (TJ-PR - AI: 00673063320218160000 União da Vitória 0067306-33.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD. DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTIGOS 6, § 4º, E 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05. PREVISÃO LEGAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo grupo em recuperação judicial, em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou que a contagem do prazo de 180 dias deve observar a data do deferimento da antecipação dos efeitos do "
stay

period
", dia 12/07/2023, concedido nos autos da cautelar antecedente .A questão posta em discussão nos autos diz respeito à dedução do prazo de suspensão concedido em virtude do deferimento da tutela cautelar antecedente às devedoras, nos termos dos artigos 6º, § 4º, e 20-B, IV, § 1º, ambos da Lei nº 11.101/05, considerando a decisão recorrida que a lei prevê a dedução do que já havia sido deferido de prazo de
stay
às
recuperandas
, motivo pelo qual considera a data do deferimento ocorrido nos autos da ação cautelar antecedente. A parte agravante defende que o prazo deve ser renovado, considerando-se a data do deferimento da RJ, dia 06/09/2023, ignorando-se o prazo anteriormente concedido na tutela cautelar. De ser destacado que o "
Stay

Period
" - prazo de suspensão - é um instituto previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05 e tem por objetivo a suspensão das cobranças e execuções movidas contra a
recuperanda
, no período de proteção, sendo um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. A dedução do prazo da suspensão da ação cautelar que deve incidir sobre o prazo de 180 dias do
stay
, deferido na RJ, está devidamente regulado no art. 20-B, § 3º, da Lei nº 11 .101/05. Aplicação da legislação. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53900474620238217000 PORTO ALEGRE, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024 – grifo nosso)

O
eg
. TJMT não destoa, in
verbis
:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
.
6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a
recuperanda
, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.” (TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023 – grifo nosso)

Portanto, e
mbora a parte embargante deseje que o acórdão reconheça a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto, tal pretensão não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim típico inconformismo com a solução jurídica adotada. A decisão foi clara e suficientemente fundamentada ao acolher a tese da dedução, à luz do entendimento majoritário que confere efetividade à tutela de urgência como elemento integrador do período de blindagem conferido pela Lei de Recuperação Judicial.

Do prequestionamento.

O embargante sustenta
violação de dispositivos legais e constitucionais (
arts
. 966 a 984 do CC;
arts
. 6º, 48, 49 e 51 da Lei 11.101/2005;
arts
. 8º, 11, 272, 489 e 1.022 do CPC; e dispositivos constitucionais como os
arts
. 5º, XXXVII, LIII, 93, IX, e 133 da CF/88).

Pois bem.

Neste ponto, c
onsigne-se que tal argumento será oportunamente analisado no tópico 2.2.

Das razões contidas nos embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A.

Da omissão quanto a quanto a ausência de ilegitimidade de Adel
Malouf
para figurar no polo passivo da demanda e configuração como produtora rural.

Neste ponto,
s
em razão à agravante.

Isto porque o voto condutor e o acórdão resultante examinaram a legitimidade ativa das empresas integrantes do Grupo LFPEC, com referência ao
deferimento da recuperação judicial. Eventuais discussões acerca de pessoas físicas mencionadas incidentalmente (como garantidores ou sócios) não foram objeto central do agravo, tampouco essenciais à formação da convicção do colegiado.

Salienta-se, ainda, que, embora o banco agravante mencione a possível existência de outras atividades comerciais eventualmente desenvolvidas por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, os documentos constantes dos autos — tais como declarações fiscais, livros-caixa digitais, balanços contábeis e demonstrativos de resultados — comprovam, de maneira clara e incontestável, o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, restou plenamente evidenciada a regularidade do exercício da atividade rural por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, afastando-se, portanto, os impedimentos apontados pelo agravante.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na Fazenda Jaguar, em Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas declarações de imposto de renda e no demonstrativo de atividade rural.

O acórdão fustigado esclareceu que:

“
[...]
Neste aspecto, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Isto porque, ainda que o banco agravante mencione a possível existência de outras atividades comerciais eventualmente desenvolvidas por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, os documentos constantes dos autos — tais como declarações fiscais, livros-caixa digitais, balanços contábeis e demonstrativos de resultados — comprovam, de maneira clara e incontestável, o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, restou plenamente evidenciada a regularidade do exercício da atividade rural por Adel Ayoub
Malouf
Camacho, afastando-se, portanto, os impedimentos apontados pelo agravante.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na
Fazenda Jaguar, Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas Declarações de Imposto de Renda e no demonstrativo de atividade rural.

[...]

A
b
initio,o artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005, dispõe:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I –
não
ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II –
não
ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV –
não
ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1ºA recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3º
Para a comprovação do prazo estabelecido nocaputdeste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial
, todos entregues tempestivamente.

§ 4º
Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF
.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo,
as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado
.” (grifo nosso)

Na hipótese, acontrovérsia se insere no contexto da consolidação substancial admitida no deferimento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, envolvendo pessoas jurídicas e físicas, notadamente a Sra. Adel, cuja inclusão é questionada pela agravante sob os fundamentos de ausência de comprovação de exercício regular e autônomo de atividade rural.

Inicialmente, embora relevantes os apontamentos lançados pelo agravante quanto à suposta ausência de exercício regular da atividade rural pela Sra.
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, verifico que não há nos autos elementos concretos e seguros capazes de infirmar a sua condição de produtora rural, tampouco de afastar a presunção de legitimidade das informações constantes nos documentos fiscais e contábeis apresentados.

Ressalte-se que, nos termos do art. 48, §3º, da Lei 11.101/2005, a comprovação do exercício da atividade rural por pessoa física há mais de dois anos pode se dar por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou de obrigação legal que o substitua.

Saliento que discussão idêntica foi realizada no bojo do AI n. 1009496-82.2025.8.11.0000 pelo Banco Bradesco S.A. e naqueles autos restou assentado em voto da minha lavra o seguinte:

“A agravada apresentou, entre outros, os seguintes documentos:

· Declarações de imposto de renda pessoa física (DIRPF 2022-2024), com ocupação principal identificada como “610 – Produtor na Exploração Agropecuária”;

·Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), com receitas anuais superiores a R$ 3 milhões;

·Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado assinados por contador registrado;

·Movimentação de rebanho registrada em documentos fiscais;

·Relação de bens da atividade informada na ficha de atividade rural do IRPF.

Tais documentos evidenciam o exercício da atividade rural de forma profissional, contínua e economicamente relevante, preenchendo os requisitos legais estabelecido pelo §3º do artigo 48 da LRF. Doutro lado, o §4º do art. 48 autoriza, inclusive, a substituição do LCDPR por livro-caixa ordinário quando não exigível formalmente – o que não se aplica ao caso, pois o LCDPR foi apresentado.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na
Fazenda Jaguar, Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas Declarações de Imposto de Renda e no demonstrativo de atividade rural.

Nesses casos, assente o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Câmara, no sentido de que, uma vez preenchido os requisitos, há de ser concedida a recuperação judicial ao produtor rural, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
NO MOMENTO EM QUE
FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1 .145:"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro".Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de produtor rural. O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031024-46 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL – NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.º 1 .145 do Superior Tribunal de Justiça. Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e o Balanço Patrimonial são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124382420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

Logo, a documentação apresentada é ampla, robusta e estritamente aderente aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que a ocupação da agravante está registrada como “Produtor na Exploração Agropecuária”, os bens declarados estão diretamente afetos à produção agropecuária, e o regime contábil é devidamente estruturado.

Nesse passo, em que pese o banco agravante enfatizar a existência de outras atividades comerciais eventualmente exercidas pela agravada
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, os elementos constantes dos autos — como as declarações fiscais, os livros-caixa digitais, os balanços contábeis e os demonstrativos de resultados — comprovam de forma inequívoca o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, a regularidade do exercício da atividade rural restou cabalmente comprovada, superando os óbices levantados pelo agravante.”

Portanto, ainda que o agravante questione a tempestividade e autenticidade dos documentos apresentados pela agravante, a alegação isolada de irregularidade contábil não é suficiente, por si só, para desconstituir os elementos comprobatórios anexados aos autos.

Some-se a isso o fato de que consta inscrição estadual ativa da Sra. Adel desde 23/07/2019 perante a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, com
atividade principal declarada como “Criação de bovinos para corte” (CNAE 0151-2/01), o que corrobora, de forma objetiva, a natureza rural da sua atuação.

É certo que a agravada exerce, paralelamente, outras atividades empresariais em ramos diversos, como marketing e gastronomia, sendo sócia de diversas empresas com participação societária expressiva, como a
Mahalo
Cozinha Criativa (40%), Buffet Leila
Malouf
(50%), Mercatto Branding (33,34%) e Mercatto
On
(50%), conforme também reconhecido nos autos.

Todavia, a existência de múltiplas frentes empresariais não tem o condão de descaracterizar, por si, a atuação como produtora rural, especialmente diante de provas robustas que atestam a prática da agropecuária em unidade rural própria (Fazenda Jaguar), com inscrição formal e atividade declarada perante os órgãos competentes.

A jurisprudência pátria, em especial no julgamento do Tema 1.145 pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro”.

Tal precedente relativiza a exigência do tempo de registro formal em favor da demonstração do efetivo exercício da atividade rural por prazo suficiente, sendo que nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL – NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO
A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.º 1 .145 do Superior Tribunal de Justiça.

Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e o Balanço Patrimonial são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124382420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
NO MOMENTO EM QUE
FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1 .145: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro".
Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de produtor rural.
O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição
acarretaria em
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031024-46 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Além disso,
eventual questionamento quanto à vinculação da CPR Financeira (que lastreia a execução contra a Sra. Adel) à atividade rural não encontra suporte probatório hábil nos autos
. A ausência de expressa demonstração do desvio de finalidade do crédito impede o reconhecimento, de plano, da natureza extraconcursal da obrigação, sobretudo porque a agravada figura como avalista da operação emitida por seu cônjuge – produtor rural notório –, de modo que a presunção é favorável à destinação agropecuária do título.

Dessa forma, não se vislumbra, no atual estado do feito, demonstração inequívoca de que a inclusão da Sra. Adel no polo ativo da recuperação judicial constitua manobra artificial ou expediente de blindagem patrimonial. Ao contrário,
há indícios relevantes e suficientes do regular exercício da atividade rural por sua titularidade
, sendo inviável afastar sua legitimidade ativa sem a devida dilação probatória.

Do prequestionamento
.

Registre-se que a referida tese foi suscitada em ambos os recursos de embargos de declaração opostos.

Nesse sentido, quanto ao apontamento de omissão relativa à ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais, civis e processuais
que teriam sido invocados no agravo, a parte alega que tal omissão comprometeria o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores.

Não obstante as alegações dos embargantes, é sabido que o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)”

(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)”

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Diante dos fundamentos expostos, não se verifica a existência de contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado, razão pela qual rejeito a pretensão deduzida pela embargante.

Com efeito, não há, no julgado, a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a irresignação manifestada pelos embargantes não ultrapassa o mero inconformismo com o entendimento adotado, sendo certo que não há vício quando a matéria foi devidamente enfrentada.

A decisão é clara em seus fundamentos, apresentando coerência lógica entre as premissas e a conclusão, não havendo que se falar em contradição. Ademais, todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas, inexistindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O simples inconformismo dos embargantes não justifica a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que, sob a ótica da parte, o entendimento adotado possa parecer inadequado.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO
DE AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025